Tribunal: TJMT
Processo: 1019516-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019516-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE - CPF: 338.455.198-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO FINAL DO CONTRATO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. INTERRUPÇÃO DO CURSO PRESCRICIONAL. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. REINÍCIO DA CONTAGEM. SENTENÇA ANTERIOR AO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. NULIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento da ausência de citação válida do executado no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a assinatura de acordo extrajudicial, desacompanhada de advogado, configura comparecimento espontâneo apto a suprir a citação; (
ii
) definir o termo inicial do prazo prescricional da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário com cláusula de vencimento antecipado; (
iii
) verificar os efeitos da homologação judicial do acordo sobre a natureza do título executivo e o prazo prescricional aplicável; (
iv
) examinar se a suspensão da execução por convenção das partes impede o curso da prescrição; e (v) aferir se a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida antes do escoamento do prazo prescricional aplicável.

III. Razões de decidir

3. A assinatura de acordo extrajudicial pelo executado, sem assistência de advogado e sem prática de ato defensivo, não configura comparecimento espontâneo nem supre a ausência de citação válida, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. A homologação judicial do acordo celebrado no curso da execução substitui o título executivo extrajudicial por título executivo judicial, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.

5
. A suspensão da execução por convenção das partes, nos termos do art. 922 do CPC, impede o curso do prazo prescricional enquanto perdurar a suspensão.

6
. O descumprimento do acordo homologado faz cessar a causa suspensiva e autoriza o imediato prosseguimento da execução, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do inadimplemento.

7
. Proferida a sentença antes do escoamento do prazo prescricional quinquenal, é indevido o reconhecimento da prescrição, impondo-se a sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A assinatura de acordo extrajudicial pelo executado, sem assistência de advogado e sem prática de ato defensivo, não supre a citação válida.

2. O acordo homologado judicialmente no curso da execução substitui o título extrajudicial e sujeita a pretensão executiva ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3
. A suspensão da execução por convenção das partes impede o curso da prescrição, que se reinicia a partir do inadimplemento do
acordo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, § 5o, e 922; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.394.186/MT, Terceira Turma, j. 24.03.2015; STJ,
AgInt
no
REsp
1.850.690/SP, Quarta Turma, j. 01.06.2020; STJ,
REsp
1.798.423/DF, Terceira Turma, j. 22.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

sob
no
1019516-82.2020.8.11.0041
, movida em desfavor de

FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE
, a qual
declaro
u
prescrita a pretensão do exequente e
resolveu
o mérito, nos

termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência,

julgo
u
extinta a presente execução. Custas pagas na distribuição.

Na origem, cuida-se de execução aparelhada em Cédula de Crédito Bancário, visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 27.477,74 (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

A sentença recorrida (ID 317657427) declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, do CPC. O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que, entre o despacho que ordenou a citação (09/09/2020) e a data da sentença, transcorreu prazo superior ao trienal sem que houvesse a efetiva citação do executado, não sendo a demora imputável ao mecanismo judiciário.

Irresignada
, a Exequente interpôs Recurso de Apelação (ID 317657430). Em suas razões, sustenta, em síntese:

Ocorrência de Citação Válida por Comparecimento Espontâneo:
a) a
lega
que a premissa da sentença é equivocada, pois o Executado compareceu aos autos e firmou Acordo Extrajudicial (ID 39074951) em 16/09/2020 — apenas 7 dias após o despacho citatório —, no qual consta cláusula expressa (Cláusula 9) onde o devedor se dá por citado, suprindo a necessidade de mandado, conforme art. 239, § 1o, do CPC
; b) s
uspensão do Processo (Art. 922 CPC): Argumenta que o referido acordo foi devidamente homologado pelo próprio Juízo em decisão de 27/10/2020 (ID 42238029), determinando a su
spensão do feito até 05/10/2025; c)
i
nocorrência de Prescrição: Defende que não houve inércia ou paralisação injustificada, uma vez que o processo estava suspenso por convenção das partes e, após o descumprimento do acordo, a exequente impulsionou o feito requerendo pesquisas de bens.
d)
a
o final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,
trata-se de recurso de apelação cível
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
sob no
1019516-82.2020.8.11.0041
, movida em desfavor de
FERNANDO DA SILVA CORREA LEITE
, a qual declarou prescrita a pretensão do exequente e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinta a presente execução. Custas pagas na distribuição.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Da Questão Central: Prescrição e Citação Válida

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição na presente execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário. A sentença recorrida reconheceu a prescrição com fundamento na ausência de citação válida do executado no prazo trienal.

A apelante, por sua vez, sustenta que houve citação válida por comparecimento espontâneo do executado, materializado na assinatura de acordo extrajudicial, e que o processo permaneceu suspenso por convenção das partes, afastando a incidência da prescrição.

A análise desta questão demanda o exame concatenado de três aspectos fundamentais: primeiro,
a verificação da ocorrência de citação válida
;
segundo, a
determinação do marco inicial do prazo prescricional
; terceiro, a natureza e os efeitos da suspensão processual verificada nos autos.

Da Citação decorrente da assinatura de acordo extrajudicial

Para o exame da questão da citação válida se faz necessário tecer as seguintes argumentações.

A apelante sustenta que o executado, desacompanhado de advogado, compareceu espontaneamente aos autos e firmou acordo extrajudicial em 1/09/2020 (id. 317657356 - Pág. 5), no qual constou cláusula expressa de que se dava por citado, suprindo eventual ausência de citação formal.

Conforme documentado nos autos, o acordo de identificação 39074951, juntado em 16/09/2020, contém em sua cláusula nona a seguinte disposição: "Por este instrumento, o Executado se dá por citado e renuncia ao direito de oposição de embargos, bem como renuncia o direito de recorrer ou qualquer medida judicial para discutir o presente acordo, que não tem o efeito de novação da dívida, e também os da dívida objeto da presente ação de cobrança, surtindo todos os efeitos previstos no art. 840 e SS do CC".

Contudo, o STJ já se posicionou que “a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a
citação.”
(
REsp
1394186/MT, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
14/04/2015)

Eis a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HOMOLAÇÃO. ACORDO
EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PARTE NÃO REPRESENTADA POR ADVOGADO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA.

1. Recurso especial interposto em 22/01/2019 e concluso ao gabinete em: 27/02/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar se a celebração de acordo extrajudicial entre a recorrente e os recorridos - respectivamente, exequente e executados -, após a distribuição do processo, mas antes da citação, constitui transação a ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogados constituídos pelos executados.

3. Ausentes a omissão, a contradição e o erro material, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Configura-se perda superveniente de interesse processual quando não se tem mais necessidade de prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendiam quando a propuseram, o que não se verifica na hipótese. 5. Esta Corte Superior afirmou em julgamento recente da Terceira Turma que "a presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, difere do comparecimento para apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação".

6. Necessidade de Tribunal de origem verificar a presença dos requisitos para a homologação do acordo submetido pelas partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente
provido.”
(
REsp
n. 1.798.423/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
de 28/9/2020.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.

RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO COMO CURADORA ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA CITAÇÃO EDITALICIA E DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS PARA AFASTAR A NECESSIDADE DE CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ. APRESENTAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PELO EXEQUENTE.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.

(...)

5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior somente a presença voluntária do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa caracterizaria o comparecimento espontâneo apto a autorizar a dispensa da citação. Precedentes.

6. A transação extrajudicial comunicada ao juízo por petição apresentada tão somente pelo autor/exequente, homologada a pedido desse, não pode ser confundida com
comparecimento espontâneo do réu/executado, uma vez que a citação é o ato formal pelo qual se chama o réu para o exercício do direito de defesa.

7. 'A assinatura do réu-executado numa petição de acordo firmada, apenas, pelo advogado da parte contrária não configura comparecimento espontâneo, nem supre a falta de citação. Somente a presença voluntária e consciente do réu, induzindo preparação ou efetiva defesa, dispensa a citação' (
REsp
600.866/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2007, DJ 14/05/2007, p. 279).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes de efetivada a citação do requerido enseja a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse processual, não sendo possível a homologação judicial da avença, na forma do art. 487, inciso III,
alínea ?
b?,
do
CPC .
2. Para que se configure o comparecimento espontâneo do réu, com fulcro no art. 239, § 1o, CPC, com a finalidade de suprir a citação, é necessário que o ato praticado por ele não deixe dúvidas quanto à ciência inequívoca de que em face dele foi ajuizada uma demanda.
3 .
Não há falar em comparecimento espontâneo do executado com base em sua assinatura aposta no acordo extrajudicial assinado pelo devedor, desacompanhado de advogado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.”
(TJ-DF 07409787120218070001 1612094,
Relator.:
CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 31/08/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 16/09/2022)

Assim, resta demonstrado que não houve citação vá
lida do executado em 16/09/2020,
a qual tampouco fo
i efetivada até a presente data.

Do Marco Inicial do Prazo Prescricional
do Contrato
e do Título Judicial

Cumpre, agora, estabelecer com precisão o termo inicial do prazo prescricional aplicável à espécie. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a Cédula de Crédito Bancário que embasa a presente execução foi emitida em 24 de julho de 2018, para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com vencimento final em 23 de julho de 2022.

A petição inicial narra que o executado deixou de adimplir a parcela de número doze, vencida em 23/07/2019, ocasionando o vencimento antecipado do contrato. A ação executiva foi ajuizada em 06/05/2020. Todavia, para a correta aferição do prazo prescricional, não se pode considerar a data do inadimplemento de parcela intermediária quando há cláusula de vencimento antecipado, mas sim observar a data do vencimento final originalmente pactuado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas obrigações de trato sucessivo com cláusula de vencimento antecipado, o prazo prescricional inicia-se da data do vencimento da última parcela contratualmente prevista, e não da data do inadimplemento que ensejou o vencimento antecipado. Este entendimento preserva a segurança jurídica e impede que o credor, ao optar pelo vencimento antecipado, altere unilateralmente o termo inicial da prescrição em seu favor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO. SÓCIOS. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência

do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela.

2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,

real ou fidejussória." Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
REsp
n.
1.850.690/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020,
DJe
de 5/6/2020.)

Nesse sentido, considerando que o vencimento final da Cédula de Crédito Bancário estava previsto para 23 de julho de 2022, e aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, parágrafo terceiro, inciso VIII, do Código Civil, combinado com o artigo 70 do Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o prazo prescricional para a cobrança do título extrajudicial somente se iniciaria em 24 de julho de 2022,
consumando-se em 24 de julho de 2025
.

A ação executiva foi distribuída em 06/05/2020, portanto antes mesmo do vencimento final do contrato e, consequentemente, antes do início do prazo prescricional.

Entretanto, no caso,
deve
leva
r
em consideração o acordo extrajudicial celebrado entre as partes litigantes, homologado
pelo Juízo
e suspenso até o dia
05/10/2025
.

Digo isso porque,
e
mbora se trate, na origem, de ação executiva fundada em título executivo extrajudicial, foi celebrado acordo entre as partes, devidamente homologado em Juízo, formando-se, assim, título executivo judicial, o qual substituiu o título originário.

Dessa forma, as condições do título extrajudicial não prevalecem sobre a transação homologada, uma vez que
esta
o substituiu integralmente, devendo ser observados os novos termos pactuados, e não os encargos originalmente previstos no título bancário.

Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACORDOS HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NOVO PRAZO PRESCRICIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A celebração de acordos entre as partes, devidamente homologados judicialmente, configura novação da dívida original, substituindo o título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) por títulos executivos judiciais, com prazos prescricionais próprios. O acordo homologado judicialmente adquire força de título executivo judicial e o prazo prescricional para a execução desse novo título é o quinquenal (5 anos) previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da última parcela do acordo ou de seu descumprimento, e não mais o prazo original da CCB. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória, sendo inadequada para discutir excesso de execução que exija análise técnica aprofundada, como a forma de cálculo de juros e sua adequação ao
contrato .
Quando a verificação do excesso de execução depende de cálculos complexos ou análise técnica aprofundada, a via adequada é a dos embargos à execução, que permite ampla produção probatória, inclusive perícia contábil, garantindo às partes o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10249621920258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

Portanto,
a execução da dívida líquida como a constante da

transação extrajudicial ajustada entre as partes, no curso do

processamento da execução, está sujeita à
regra
estabelecida no art. 206, § 5o, I, do

CC/2002, para “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento

público ou particular”
.

Da Suspensão Processual

Prosseguindo na análise, verifica-se que o acordo firmado entre as partes foi devidamente homologado por decisão judicial proferida em 27
/10/2020
. Nesta decisão, o
J
uízo determinou expressamente a suspensão do feito, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.

Diversamente, o artigo 922 do Código de Processo Civil estabelece que a execução pode ser suspensa por convenção das partes, hipótese em que o
processo permanece suspenso pelo prazo acordado ou até que uma das partes requeira o prosseguimento. Esta modalidade de suspensão não se confunde com aquela prevista no artigo 921, inciso III, porquanto decorre de manifestação de vontade das partes e não de circunstância processual objetiva.

A suspensão por convenção das partes, homologada judicialmente, impede o curso do prazo prescricional enquanto perdurar a suspensão. Esta conclusão decorre da interpretação sistemática dos artigos 921 e 922 do Código de Processo Civil, que estabelece não correr a prescrição pendendo condição suspensiva. O acordo homologado judicialmente constitui condição suspensiva do prosseguimento da execução, impedindo o curso da prescrição.

No caso dos autos, o processo permaneceu suspenso por força do acordo homologado. O inadimplemento do acordo foi noticiado pela
parte
exequente em
07/12/2020
, momento em que o processo retorn
ou
ao seu curso normal.

Logo, o prazo prescricional reinicia a partir
da data do descumprimento do acordo

extrajudicial homologado judicialmente transforma o pacto em título executivo judicial, permitindo execução imediata. O pedido de homologação suspende o prazo prescricional, que volta a fluir no dia útil seguinte ao inadimplemento
.

Da prescrição

O
prazo prescricional

aplicável não é mais o

trienal da CCB original, mas sim o quinquenal (cinco anos) previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do

Código Civil, que se aplica à "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento

público

ou particular"

Consta de os autos ter a parte recorrente denunciado o descumprimento do acordo judicial desde a primeira parcela aprazada para o dia 04/09/2020 (id.
317657356 - Pág. 2
), consoante petitório aportado em 07 de dezembro de 2020 (id.
317657359 - Pág
s
.
1/
2
).

Dessa forma, o prazo prescricional findou-se em 05/09/2025, porém, a sentença foi lançada em 02/09/2025 (id.
317657428 - Pág
s
.
1/4). Logo, a sentença lançada é nula, pois não respeito os limites legais do prazo prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição
, por conseguinte,
determino o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para regular prosseguimento da
ação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026